Tribunal: TJDFT
Processo: 0750507-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM DO DISTRITO FEDERAL E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Rejeitada em primeiro grau a exceção de incompetência, inviável o manejo de recurso, admitindo-se, em tese, o habeas corpus. Frise-se que a competência em razão da matéria, no caso, absoluta, pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por simples petição. Como o tema foi posto e apreciado em primeiro grau, não há falar em supressão de instância, pelo que admissível, em tese, a impetração.
A incorporação de recurso federal ao patrimônio do ente distrital torna competente a Justiça Comum do Distrito Federal para apurar eventual desvio da verba, mesma inteligência da Súmula 209 do STJ: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.” Não se caracteriza, na espécie, dano efetivo a bens da União, porquanto o dano sofrido é do Distrito Federal, na medida em que houve a incorporação do recurso ao patrimônio do Distrito Federal.
A natureza da transferência das verbas federais de saúde ao Distrito Federal é obrigatória. O Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Distrito Federal atuam de forma conjunta. A fiscalização exercida pelo TCU, pertinente à ocasional ilegalidade, não afasta o interesse distrital nem torna exclusivo o interesse federal quanto à fiscalização direta das transferências do FNS.
Forte o fundamento de que, se as licitações públicas ocorreram exclusivamente no Distrito Federal, relativas aos crimes praticados, em tese, somente por agentes públicos distritais, pertencentes ao núcleo político local, sem a intermediação ou participação de servidores públicos federais, obviamente que o legítimo interesse em processar e julgar o feito é do Distrito Federal. Nesta hipótese, não há falar em crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. A competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum do Distrito Federal.
Impetração admitida, reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal e denegada a ordem.